Tribunal: TJSP
Processo: 0022022-29.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO DE EXTINÇÃO – URV – SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS.
Sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sob o entendimento de que as reestruturações das carreiras absorveram eventuais diferenças.
CONVERSÃO EM URV – Pleito para reposição da distorção aritmética causada pela conversão dos salários da época em URV que deve ser repassada aos

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO DE EXTINÇÃO – URV – SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS.
Sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sob o entendimento de que as reestruturações das carreiras absorveram eventuais diferenças.
CONVERSÃO EM URV – Pleito para reposição da distorção aritmética causada pela conversão dos salários da época em URV que deve ser repassada aos servidores - Entendimento pacífico do STJ de aplicação da Lei 8.880/1994 para conversão em URV dos vencimentos/proventos de todos os servidores públicos, sendo incabível, em regra, a compensação com eventuais reajustes posteriores, por se tratarem de verbas de natureza diversa - Exceção feita aos casos em que esses reajustes posteriores decorram expressamente da reestruturação financeira nas remunerações das carreiras, em conformidade com o recente entendimento adotado pelo C. STF no julgamento de repercussão geral em sede de Recurso Extraordinário de no 561.836/RN e que constitui limite temporal.
Autores integrantes das carreiras de Agente de Gestão de Políticas Públicas, Agente de Apoio, Agente Vistor, Agente Escolar e dos Quadros do Magistério que tiveram suas carreiras reestruturadas pelas Lei no 11.633/94, Lei no 11.511/94, Lei no 11.512/94, Lei no 12.396/97 e Lei no 12.396/97 – Ajuizamento da ação apenas em 2005 – Decurso do prazo quinquenal de 5 anos, inexistindo diferenças a serem pagas.
Autores Analistas de Saúde e Especialistas em Saúde que tiveram suas carreiras reestruturadas apenas pela Lei no 13.652/03 – Existência de diferenças a serem pagas – Prosseguimento da execução quanto a estes autores.
Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292889
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0022022-29.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes YOLE
APARECIDA PEDROSO DUTRA, MIGUEL DE SOUZA MENDES, MARIA
APARECIDA PEREIRA, MARIA NEYDE RAFAEL RESENDE, LIBANIA DO
NASCIMENTO PEREIRA, MARIA IGNEZ GRASINA DIAS, ELIAS PEREIRA
MACHADO, BENEDITO DIONISIO, LIDIA MADALENA ROMUALDO, ELIZABETH
PEREIRA DE MOURA, ROSIRIS CHIARI, MARIA ANTONIETA ORICCHIO COSTA,
NILZA GRASINA DIAS, MARYSA PEREIRA PACHECO, BEN HUR MARCELO
COSTA, ROZIMAR DA SILVA ZACHEU, EDNA CONCEICAO VECCHI, MARIA
LUCIA QUEIROZ DE MORAIS, MARLEY PEREIRA GOULART, JOAQUINA
CÂNDIDA ALVES, LUIZA APARECIDA DE SOUZA CAMPOS, THERESINHA
MIRANDA FLORENZANO, ANA MARIA PELLISON MONTANARI, LUZIA
CONCEIÇÃO VALENTIM, RUBEM HOHMUTH RIBEIRO, MARIA ELIZA SILVA,
OSVALDO SILVEIRA DA SILVA, FLAVIO GERALDO MOUTINHO, NILZA DAS
CHAGAS e PAULO HENRIQUE LOPES, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0022022-29.2019.8.26.0053 -Voto no
2
APELAÇÃO:
0022022-29.2019.826.0053
APELANTE:
YOLE APARECIDA PEDROSO DUTRA
APELADA:
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
VOTO 32780 - ct
APELAÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECISÃO
DE EXTINÇÃO
URV
SERVIDORES DE DIVERSAS
SECRETARIAS.
Sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sob o
entendimento de que as reestruturações das carreiras absorveram
eventuais diferenças.
CONVERSÃO EM URV Pleito para reposição da distorção
aritmética causada pela conversão dos salários da época em URV
que deve ser repassada aos servidores - Entendimento pacífico do
STJ de aplicação da Lei 8.880/1994 para conversão em URV dos
vencimentos/proventos de todos os servidores públicos, sendo
incabível, em regra, a compensação com eventuais reajustes
posteriores, por se tratarem de verbas de natureza diversa -
Exceção feita aos casos em que esses reajustes posteriores
decorram
expressamente
da
reestruturação financeira nas
remunerações das carreiras, em conformidade com o recente
entendimento adotado pelo C. STF no julgamento de repercussão
geral em sede de Recurso Extraordinário de no 561.836/RN e que
constitui limite temporal.
Autores integrantes das carreiras de Agente de Gestão de Políticas
Públicas, Agente de Apoio, Agente Vistor, Agente Escolar e dos
Quadros do Magistério que tiveram suas carreiras reestruturadas
pelas Lei no 11.633/94, Lei no 11.511/94, Lei no 11.512/94, Lei no
12.396/97 e Lei no 12.396/97 Ajuizamento da ação apenas em
2005
Decurso do prazo quinquenal de 5 anos, inexistindo
diferenças a serem pagas.
Autores Analistas de Saúde e Especialistas em Saúde que tiveram
suas carreiras reestruturadas apenas pela Lei no 13.652/03

Existência de diferenças a serem pagas Prosseguimento da
execução quanto a estes autores.
Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.
Vistos.
Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentada por Ana Maria Pellison
Montanari e outros em face do Município de São Paulo, objetivando a aplicação da
conversão da URV, como determina a Lei Federal no 8.880/94, com o consequente
pagamento das diferenças atrasadas, reconhecida judicialmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0022022-29.2019.8.26.0053 -Voto no
3
A r. sentença de fls. 272/273 acolheu a impugnação apresentada e julgou
extinta a execução de obrigação de fazer, nos termos do artigo 924, II, do CPC.
Apela o exequente a fls. 284/296. Alega violação à coisa julgada. Sustenta que
a questão de fundo de direito já foi debatida nos autos de conhecimento. Aduz que o
trânsito em julgado afasta a possibilidade de discussão quanto à reestruturação.
Colaciona jurisprudência a seu favor. Argumenta a subsistência de diferenças na
inexistência de adesão a novo plano de carreira, bem como mesmo após a
reestruturação.
Recurso tempestivo, isento de preparo e não respondido.
É o relatório do necessário.
VOTO.
Tem-se que o apelo merece prosperar em parte.
A impugnação trazida à baila neste recurso restringe-se ao fato de, em fase de
cumprimento de sentença, ser analisada a viabilidade de reposição dos índices
decorrentes da transformação dos salários em unidade real de valor (URV) e a
consequente aplicação da Lei 8.880/94.
Em sucinta contextualização, os autores são integrantes de carreiras de
diversas secretarias do Município de São Paulo
Agente de Gestão de Políticas
Públicas; Analista de Saúde/Especialista em Saúde; Agente de Apoio; Agente Vistor;
Agente Escolar; Professor/Diretor de Escola/Coordenador Pedagógico/Supervisor
Escolar.
A ação de conhecimento, ajuizada em 2005, foi julgada procedente pelo v.
acórdão copiado a fls. 106/112, para condenar a ora executada a recalcular os
vencimentos dos autores desde março de 1994, utilizando a metodologia de conversão
em URV, trazida no bojo da Lei 8.880/94.
Contudo, apesar de os autores terem comprovado que eram funcionários
públicos no período pleiteado, além de ter o feito de conhecimento transitado em
julgado, diante do recente entendimento adotado pelo E. STF no julgamento de
repercussão geral em sede de Recurso Extraordinário de no 561.836/RN, houve uma
relativização nessa regra, eis que a compensação será admitida somente nos casos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0022022-29.2019.8.26.0053 -Voto no
4
que os reajustes posteriores forem oriundos da reestruturação financeira da carreira.
Confira-se os principais trechos do julgamento a esse respeito, in verbis:
A análise dos autos revela a inequívoca conclusão de que é
correto vedar a compensação do índice de 11,98%, ou do
índice obtido por processo de liquidação, com aumentos
supervenientes concedidos aos servidores públicos a
título de reajuste ou revisão, porquanto o pagamento do
aludido percentual não ostenta o caráter de aumento,
mas de mera recomposição de perdas decorrentes de
uma conversão monetária calculada indevidamente.
Ressoa destacar, por outro lado, que o aludido percentual não
pode permanecer incorporado na remuneração do servidor após
uma reestruturação remuneratória de sua carreira, sob pena de
o agente público ficar indevidamente com o que há de melhor
dos dois regimes: o regime anterior e o posterior à
reestruturação. Assim, o termo ad quem da incorporação dos
11,98%, ou do índice calculado em processo de liquidação, é a
data de vigência da lei que reestruturou a remuneração da sua
carreira. Caso a supressão dos 11,98%, ou do índice devido em
cada
caso,
realizada
após
a
aludida
reestruturação
remuneratória acarrete uma diminuição dos vencimentos de um
servidor específico, ele terá direito a uma parcela de vantagem a
ser paga transitoriamente com o exclusivo propósito de evitar
uma ofensa ao princípio da irredutibilidade, parcela que será
absorvida com os futuros aumentos da categoria.
Ex positis, voto no sentido de conhecer o Recurso Extraordinário
interposto, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento,
porquanto inconstitucional a lei potiguar de no 6.612/94 e
descabida a compensação do percentual devido ao servidor em
razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV
com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de
remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido
percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira
da carreira, e declarar incidenter tantum a inconstitucionalidade
da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do Estado do Rio
Grande do Norte.
A despeito da aplicabilidade da Súmula 85 do STJ, o Excelso Supremo Tribunal
Federal tem afirmado que “não há direito à percepção ad aeternum de parcela
de remuneração por servidor público”, reconhecendo como limite temporal
alternativo a existência de legislação de reestruturação financeira da carreira. (AgReg
no RE 829.200 BA, STF, T2, Rel. Ministra Cármen Lúcia, julg. 23.09.2014).
A partir de então, o E. STJ também passou a entender haver limite temporal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0022022-29.2019.8.26.0053 -Voto no
5
para a controvérsia sobre o pagamento das eventuais perdas salariais decorrentes da
conversão da moeda em URV quando há recomposição nos vencimentos decorrente da
reestruturação remuneratória na carreira dos servidores:
AgRg no AREsp 532326 / TO - 2014/0142486-6
Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA
STJ; T1 - PRIMEIRA TURMA
Data do Julgamento: 24/02/2015
DJe 04/03/2015
Ementa: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
VENCIMENTOS.
CONVERSÃO
DA
MOEDA.
URV.
PERDAS
SALARIAIS.
PRESCRIÇÃO.
LIMITAÇÃO
TEMPORAL.
REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. LEI ESTADUAL 1.060/99.
SÚMULAS 7/STJ E 280/STF.
1. Conforme jurisprudência desta Corte, embora não seja
possível compensação de perdas salariais resultantes da
conversão em URV com reajustes determinados por lei
superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento
quando há recomposição nos vencimentos decorrente de
reestruturação na carreira dos servidores.
2. No caso dos autos, decidiu-se sobre o termo final do reajuste
com base nas provas dos autos e na Lei Estadual 1.060/1999,
que estabeleceu novo padrão de vencimentos, e, assim, o
exame da controvérsia, tal como apresentada no especial,
esbarra nos óbices das Súmulas 280/STF ("Por ofensa a direito
local não cabe recurso extraordinário") e 7/STJ ("A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial").
3. Agravo regimental a que se nega provimento. grifo nosso.
No caso dos autos, a maioria dos autores, integrantes de diversas secretarias
do Município de São Paulo, tiveram suas carreiras reestruturadas, da seguinte forma:
Maria Ignez Gerasina Dias, Agente de Gestão de Polícias Públicas, Lei no 11.633/94;
Luiz Aparecida de Souza Campos, Osvaldo Oliveira Silveira da Silva, Nilza Grasina Dias
e Miguel Souza Mendes, Agentes de Apoio, Lei no 11.511/94; Benedito Dionísio, Edna
Conceição Vecchi, Elias Pereira Machado, Flávio Geraldo Moutinho e Paulo Henrique
Lopes, Agentes Vistores, Lei no 11.512/94; Libania do Nascimento Pereira, Lidia
Madalena Romualdo, Maria Elisa Silva, Nilza das Chagas, Yole Aparecida Pedroso Dutra
e Luzia Conceição Valentim, Agentes Escolares, Lei no 12.396/97; Maria Antonieta
Oricchio Costa, Rosiris Chiari, Rozimar da Silva Zacheu, Theresinha Miranda
Florenzano, Maria Neide Rafael Rezende, Marley Pereira Goulart, Marysa Pereira
Pacheco, Ana Maria Pellison Montanaria, Maria Lucia Queiroz de Morais e Maria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0022022-29.2019.8.26.0053 -Voto no
6
Aparecida Pereira, integrantes dos Quadros do Magistério, Lei no 12.396/97.
Assim, a pretensão inaugural dos autores mencionados está definitivamente
superada pelo transcurso do limite temporal.
Assim, quaisquer diferenças eventualmente existentes estão atingidas pela
prescrição parcelar quinquenal, motivo pelo qual não se admite a existência de débito
por parte da ré quando a esses autores.
Nesse sentido já se posicionou este E. Tribunal:
SERVIDORES ESTADUAIS Conversão URV Lei Federal 8.880/94
Reajustes
Compensação
Impossibilidade:
Na hipótese não se
opera a prescrição do fundo do direito, mas apenas das parcelas
vencidas há mais de cinco anos, pois se trata de relação de trato
sucessivo. Não provado que os reajustes do período atenderam os
termos das emendas que resultaram na lei federal, a conversão deve
observar o valor da URV na data do pagamento mensal ao servidor. A
diferença decorrente da conversão em real não se compensa com os
reajustes seguintes, mas cessa quando fixado novo padrão de
vencimentos em real. -- Considerado o tempo decorrido desde a
fixação legal de novo padrão em real, certamente em data anterior aos
cinco anos que precederam ao ajuizamento, nada mais é devido por
força
da
prescrição
quinquenal
das
parcelas.
(Apelação
1020737-52.2017.8.26.0053, Relator(a): Teresa Ramos Marques,
Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Público,
Data do julgamento: 17/03/2014)
APELAÇÃO CÍVEL POLICIAIS CIVIS. URV. 1. Prescrição do fundo de
direito. Inocorrência. Relação de trato sucessivo - Perda do direito às
parcelas referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação.
Inteligência da Súmula no 85, do Superior Tribunal de Justiça. 2.
Conversão da moeda nos moldes da Lei no 8.880/94. Lei que alterou o
padrão monetário do país. 3. Reestruturação remuneratória da carreira
promovida pela Lei Complementar Estadual n° 823/96. Demanda
proposta apenas em 2015. Parcelas devidas em decorrência da
conversão adstritas até o momento em que a carreira passa por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0022022-29.2019.8.26.0053 -Voto no
7
reestruturação.
Prescrição
quinquenal
parcelar
consumada.
Precedentes desta Corte e dos Tribunais Superiores. Recurso
desprovido.
(Apelação
1002249-20.2015.8.26.0053;
Relatora
Desembargadora Cristina Cotrofe; j. 20.06.2016).
Importante frisar que a violação à coisa julgada aqui feita encontra amparo no
quanto disposto no art. 535, § 5o, do novel Código de Processo Civil, o qual abaixo se
transcreve:
Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu
representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para,
querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar
a execução, podendo arguir:
I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o
processo correu à revelia;
II - ilegitimidade de parte;
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;
IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;
V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;
VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como
pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde
que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.
[...]
§ 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo,
considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em
título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo
considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou
fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato
normativo
tido
pelo
Supremo
Tribunal
Federal
como
incompatível com a Constituição Federal, em controle de
constitucionalidade concentrado ou difuso. (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0022022-29.2019.8.26.0053 -Voto no
8
Desta forma, impõe-se a extinção do cumprimento e sentença, nos termos
trazidos pela lídima decisão singular, quanto aos autores mencionados.
Por outro lado, quanto aos autores Ben Hur Marcelo Costa, Elizabeth Pereira de
Moura,
Joaquina
Cândida
Alves
e
Rubem
Hohmuth
Ribeiro,
Analistas
de
Saúde/Especialistas em Saúde, a reestruturação deu-se apenas com o advento
da Lei no 13.652/03, e, considerado o ajuizamento da ação no ano de 2005,
existem diferenças a serem pagas.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reconhecer o
prosseguimento da execução quanto aos autores Ben Hur Marcelo Costa, Elizabeth
Pereira de Moura, Joaquina Cândida Alves e Rubem Hohmuth Ribeiro.
Leonel Costa
Relator